Tribunal: CARF
Processo: 13819.720085/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720085/2012-15
ACÓRDÃO
2002-009.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS LINS LOURENCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JULGADORA A apreciação de pedido de retificação da
declaração de ajuste se encontra fora da competência das autoridades
julgadoras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720085/2012-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
12/01/2012, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls.
06/14), que apurou o saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 8.864,46,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício
2008, ano-calendário 2007.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste Anual – DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
2- Dedução Indevida com Dependentes
3- Dedução Indevida de Despesas Médicas
4- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
5- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
6- Dedução Indevida de Despesas com Instrução
O interessado apresentou impugnação, fls. 02/03, juntamente com os
documentos de fls. 15/28, alegando, em síntese, que:
Quanto à omissão de rendimentos da fonte pagadora no 02.790.893/0001-41, que
o valor informado foi o efetivamente recebido, uma vez que o advogado foi o
recebedor e o valor do repasse foi o declarado.
A fonte pagadora 07.008.082/0001-60, teria sido recebido por seu padrasto, que
não o informou acerca do pagamento.
As glosas relativas à dependentes, despesas médicas, pensão alimentícia,
previdência privada e despesa com instrução são igualmente indevidas. Sendo
que não possui mais a documentação de comprovação dos pagamentos da
Previdência Privada.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720085/2012-15
3
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os
documentos/argumentos apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação
administrativa.
Ato contínuo, no termo circunstanciado/despacho decisório, fls. 34/36, foram
analisados, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem os
documentos apresentados pelo Impugnante, que manteve parcialmente a
exigência, no valor de R$ 7.121,40.
Vale destacar que dos 9 dependentes elencados na DIRPF de ajuste do sujeito
passivo, quatro foram aceitos pela autoridade revisora:
Santiago Sousa Lins Lourenço, Leopoldo Cazares Lins Lourenço, Julieta Souza Lins,
Davi Jacinto Silva.
Desta forma, foram aceitas as comprovações apresentadas relativas aos gastos
com dependentes, parcialmente, mantidas as demais glosas por falta de
comprovação.
Cientificado da revisão de lançamento em 02/10/2014, fl. 43, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade, fls. 45/46.
A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS Todos os rendimentos tributáveis recebidos ao
longo do ano-calendário devem ser oferecidos à tributação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Mantém-se a glosa do valor da dedução relativo à contribuição à Previdência
Privada/FAPI declarado pelo contribuinte quando não for devidamente
comprovada por documentação hábil e idônea e nas condições e limites
estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do
imposto as deduções com dependentes, cuja dependência tenha ficado
comprovada.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS DE INSTRUÇÃO Somente poderão
ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do imposto as deduções
de despesas médicas e de instrução do contribuinte ou de seus dependentes,
cujos pagamentos são comprovadamente efetuados através de documentos
hábeis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720085/2012-15
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2017, Recurso Voluntário, aceitando o resultado do julgamento e pedindo que
seja reanalisada sua declaração após retificação realizada pelo mesmo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, o contribuinte concorda com a
decisão de piso tendo realizado uma retificação em sua Declaração de Ajuste Anual e pretendo em
seu recurso que essa retificação seja apreciada pelo CARF.
Esclareço ao contribuinte que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e,
por outro, pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
Diante disso, não há como atender a tal pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame de
pedidos de retificação de declarações de ajuste.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original